Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009877-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
AGRAVADA: C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR contra a decisão saneadora proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiti, na Ação de Indenização por Danos Materiais no 1000461- 98.2021.8.11.0013, ajuizada em face de C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA., que fixou como ponto controvertido na lide a qualidade das sementes de soja, que não germinaram devido a eventual má qualidade, determinando, inclusive, a realização de perícia para aferir as condições delas.
Em suas razões recursais o agravante aduz que “o juízo a quo não oportunizou as partes a apresentarem as provas que pretendiam produzir” (...) “em total ofensa ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e cooperação dos sujeitos do processo” (sic).
Afirma que “o ponto controvertido fixado está desconexo com a causa de pedir” (sic), bem como que há impertinência quanto à produção da prova pericial, “uma vez que as sementes de soja a serem periciadas não existem mais e se existissem sua análise estaria prejudicada por causa do seu perecimento” (sic).
Discorre que “deve-se admitir o reexame imediato da decisão interlocutória que verse sobre a estrutura procedimental que deverá ser observada no processo, não sendo razoável aguardar o exaurimento do trâmite processual desenvolvido por um procedimento diverso daquele que a lei entende como apropriado para, somente na apelação ou até mesmo no recurso especial, reconhecer que o procedimento adequado não foi seguido e que, portanto, será preciso invalidar parte significativa dos atos praticados para amoldá-los à estrutura procedimental prevista em lei” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão da tutela de urgência atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o prosseguimento da ação de origem, mormente, em relação a perícia designada, até decisão definitiva deste e. Tribunal.
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 89902470.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a suspensão da decisão recorrida, coibindo qualquer ato processual no feito de origem, mormente, a perícia designada, ao argumento de haver afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada o d. magistrado de primeiro grau registrou que:
“(...) Posto isso, afasto a preliminar arguida e rejeito a denunciação da lide e fixo como ponto controvertido a qualidade das sementes e se a não germinação se deu por causa de eventual má qualidade das sementes.
Outrossim, fixo tal ponto controvertido, uma vez que o requerente visa na presente demanda a reparação por danos, tendo como causa de pedir a má qualidade das sementes, alegando que houve reconhecimento por parte da requerida da má qualidade das sementes em eventual acordo entabulado.
Tal reconhecimento pode ser aferido como prova para corroborar obter dicta com a acusa de pedir - não germinação por má qualidade das sementes.
IV - DELIBERAÇÃO
Sendo como o exposto e não havendo outras preliminares, declaro o feito saneado.
Determino a produção de prova pericial para se aferir a qualidade das sementes fornecidas, designando, para isso, REAL BRASIL perícias para realização da perícia, fixando o prazo de 45 dias para conclusão.
Intimem-se para que assuma o compromisso, apresente honorários periciais e designe data para início dos trabalhos.
Intimem-se as partes para que apresentem os quesitos e recolham os honorários periciais, fixando 50% para cada parte, uma vez que requerida prova pericial por ambas, não sendo suficiente para convicção do magistrado o laudo elaborado de forma unilateral pela requerente.” (Id. 89868981 - fls. 16/18).
Verifica-se que a questão recursal é acerca de suposta ocorrência de cerceamento de defesa e ante suposto processamento irregular do feito, em total ofensa ao devido processo legal, destacando, em especial, o saneamento do processo sem oportunizar às partes manifestação acerca de eventuais provas que pretendiam produzir.
Entretanto, sobre o assunto, a primeira vista entendo que tais argumentos não são pertinentes, pois segundo o entendimento jurisprudencial, “sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento” (STJ - REsp 1538162 - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 22/09/2020).
Considerando, pois, que o d. magistrado optou tão somente pela realização da prova pericial, entende-se que, por ora, tal providência é suficiente ao seu convencimento, demais disso, “em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.” (AI 1001966-03.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).
Extrai-se, portanto, pelo menos nesta esfera de cognição não exauriente, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.
Ademais, entendo, de início, que para analisar desde logo sobre a suficiência/insuficiência das provas produzidas no processo, inclusive acerca de aventada perícia, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado neste momento.
Ainda, em uma análise perfunctória, oportuno registrar que não se vislumbra qualquer prejuízo à parte agravante se a questão for discutida futuramente, nos moldes do art. 1.009, § 1o, do atual Código de Processo Civil, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Desta forma, em que pesem os argumentos do agravante, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito.
Não é diferente em ralação ao segundo requisito da tutela de urgência, uma vez que não há elementos que levem à conclusão quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, até porque o recurso elegido é dotado de tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora